Tribunal: TJES
Processo: 5007742-81.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007742-81.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros

APELADO: WESLENIA CHIEPPE SPALENZA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento a recurso de apelação, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo como base de cálculo o valor da causa, conforme fixado na sentença.

A embargante aponta omissão no julgado, sustentando que a decisão não observou a tese firmada no Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a regra do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), que estabelecem o proveito econômico como base de cálculo preferencial em detrimento do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado por ter mantido o valor da causa como base de cálculo para a majoração dos honorários recursais, sem aplicar de ofício o critério do proveito econômico, em razão da preclusão da matéria, não impugnada em sede de apelação pela parte ora embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A base de cálculo dos honorários advocatícios (valor da causa) foi estabelecida na sentença de primeiro grau e não foi objeto de recurso pela parte então apelada, ora embargante, operando-se a preclusão consumativa sobre o tema.

5. Ao julgar o recurso de apelação interposto exclusivamente pela parte adversa, o Tribunal não pode reformar a sentença para agravar a situação da recorrente (
reformatio in pejus
), nem modificar, de ofício, capítulo da decisão transitado em julgado para a parte que não recorreu, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

6. A majoração dos honorários em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, deve observar os parâmetros já definidos na decisão recorrida e não impugnados no momento oportuno. A via dos embargos de declaração não se presta à reabertura da discussão sobre matéria preclusa, configurando-se como indevido sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8.
Tese de julgamento
: "1. A ausência de impugnação específica no recurso de apelação quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios fixada na sentença acarreta a preclusão da matéria. 2. Em respeito à preclusão e ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, o tribunal, ao julgar o recurso da parte adversa, não pode rever de ofício a base de cálculo dos honorários para adotar critério mais gravoso, ainda que este seja o legalmente preferível."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
WESLENIA CHIEPPE SPALENZA
(id. 14322105) em face do v. Acórdão (id. 14126626) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargada, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em suas razões, a embargante alega, em suma, a existência de
omissão
no julgado sob o fundamento de que ao majorar os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa (R$ 1.212,00), desconsiderou a tese firmada no Tema Repetitivo 1.076 do STJ e a regra do art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece o proveito econômico como base de cálculo preferencial.

A parte embargada apresentou contrarrazões (id. 14727067), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007742-81.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A, SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: WESLENIA CHIEPPE SPALENZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
WESLENIA CHIEPPE SPALENZA
(id. 14322105) em face do v. Acórdão (id. 14126626) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargada, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em suas razões, a embargante alega, em suma, a existência de
omissão
no julgado sob o fundamento de que ao majorar os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa (R$ 1.212,00), desconsiderou a tese firmada no Tema Repetitivo 1.076 do STJ e a regra do art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece o proveito econômico como base de cálculo preferencial.

A parte embargada apresentou contrarrazões (id. 14727067), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

No caso em apreço, o v. acórdão embargado não padece de omissão. A decisão foi clara ao se pronunciar sobre a verba honorária, nos estritos limites da devolução operada pelo recurso de apelação. Transcrevo o trecho pertinente do dispositivo:

“Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.”

A base de cálculo utilizada (valor atualizado da causa) foi aquela estabelecida pela r. sentença proferida em primeiro grau. Ocorre que a ora embargante, à época parte apelada, não interpôs recurso de apelação para questionar o critério de fixação dos honorários. Conformou-se com a decisão de piso nesse particular, o que acarretou a preclusão da matéria.

Este Colegiado, ao julgar a apelação interposta exclusivamente pela parte ré, não poderia, de ofício, reformar a sentença para agravar a condenação da recorrente, alterando a base de cálculo dos honorários para uma de maior expressão econômica (o proveito econômico).

O acórdão embargado limitou-se, portanto, a cumprir o comando do art. 85, § 11, do CPC, que impõe a majoração dos honorários fixados anteriormente, mantendo, por consequência lógica e em respeito à preclusão, a base de cálculo já definida e não impugnada.

Como visto, o que a embargante pretende, em verdade, é reabrir a discussão sobre o acerto de uma decisão com a qual se conformou, utilizando os embargos de declaração como um indevido sucedâneo recursal.

Ainda que a fixação de honorários seja matéria de ordem pública, tal natureza não autoriza a superação da preclusão consumativa. O inconformismo da parte com o valor da verba honorária, decorrente de uma base de cálculo não questionada no momento processual adequado não representa um vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)